Tribunal: STF
Processo: RE 77930
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-25
Data de publicação: 1974-03-25

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE.
II. NÃO CONSTITUI TAXA, NEM IMPOSTO, COM DESTINAÇÃO ESPECIAL. E ELE
UMA CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL, TENDO EM VISTA A INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONOMICO, NOS TERMOS DO ART. 21, PAR. 2 I, C.C. O ART. 163 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO (EMENDA N. 1/69) E DECORRE DA LEI
LEI N. 3.381/58 E DECRETOS-LEIS NS. 362/68, 432 E 799/69.
III. LEGAL, POIS, A EXIGÊNCIA DESTA CONTRIBUIÇÃO, A QUAL, PORQUE NÃO
CONSTITUI IMPOSTO, PODE SER COBRADA MESMO DAQUELES QUE GOZAM DA
IMUNIDADE A QUE SE REFERE O ART. 19, III, D, DA CARTA CITADA, ONDE
SE INCLUI A RECORRIDA.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A
SEGURANÇA.